Tribunal: TJDFT
Processo: 0727966-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça para o preparo do agravo de instrumento em razão da insuficiente comprovação de hipossuficiência econômica. A agravante reitera as mesmas argumentações, visando à dispensa do preparo mediante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça em face da alegada incapacidade financeira para arcar com o preparo do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça deve ser suficiente e apta a demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da legislação vigente.
4. O agravante, mais uma vez, não comprova de forma satisfatória a absoluta incapacidade financeira, persistindo a insuficiência dos documentos apresentados para amparar a alegação de vulnerabilidade econômica.
5. O preparo é requisito de admissibilidade recursal, devendo ser efetuado no ato da interposição do recurso ou recolhido em dobro, conforme estipulado no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção.
6. A apresentação reiterada de recursos manifestamente improcedentes, desprovidos de fundamentação relevante, enseja a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, como forma de coibir o caráter protelatório da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A insuficiente comprovação da hipossuficiência econômica inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça.
2. O preparo é requisito de admissibilidade recursal, cuja ausência caracteriza a deserção, salvo se recolhido em dobro no prazo legal.
3. Recursos manifestamente improcedentes ou protelatórios sujeitam o recorrente à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4o; 1.021, § 4o; 932, inciso III e parágrafo único; 1.017, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1622517, 07055514720208070001, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28/09/2022, DJE 10/10/2022.